Tribunal: TJES
Processo: 0015795-30.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015795-30.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALBERTINO BRUM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0
01
5795-30.2009.8.08.0035

APELANTE
S:
ALBERTINO BRUM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminar de Nulidade:
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal do réu para constituir novo advogado quando este se encontra em local incerto e não sabido (foragido). A intimação por edital e a subsequente nomeação da Defensoria Pública, que exerceu a defesa técnica de forma efetiva, suprem a exigência legal. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP e Súmula 523 do STF). O réu não pode beneficiar-se da própria torpeza ao inviabilizar sua intimação pessoal. Preliminar rejeitada.

Decisão Contrária à Prova dos Autos:
A anulação do julgamento do Tribunal do Júri é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório. Havendo nos autos elementos de convicção — testemunhais e circunstanciais — que amparam a tese acusatória acolhida pelos jurados, deve prevalecer a soberania dos veredictos. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas debatidas em plenário, não enseja nulidade.

Dosimetria:
A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea. Argumentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal — como o fato de terem sido efetuados disparos (culpabilidade) ou a morte prematura da vítima (consequências) — não constituem
plus
de reprovabilidade apto a elevar a reprimenda na primeira fase, sob pena de
bis in idem
. Pena-base redimensionada para o mínimo legal.

Recorrer em Liberdade:
Mantém-se a segregação cautelar quando o réu permaneceu foragido durante a instrução e foi condenado a pena grave em regime fechado, persistindo os requisitos do art. 312 do CPP para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para redimensionar a pena final para 20 (vinte) anos de reclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0
01
5795-30.2009.8.08.0035

APELANTE
S:
ALBERTINO BRUM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALBERTINO BRUM
, em razão de seu inconformismo com a r. Sentença sediada no Id. 17073601, na qual a ilustre Magistrada da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, mediante a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, perpetrado em desfavor da vítima Dhemerson Raick Junior, e no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, perpetrado em desfavor da vítima Max Márcio da Silveira, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em
22 (vinte e dois) anos de reclusão,
em regime inicial fechado.

Ao que se evidencia das razões sedimentadas ao Id. 17073637, a Defesa sustenta, em síntese:
(i)
nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve intimação válida do réu para constituir novo advogado após a renúncia do patrono anteriormente constituído;
(ii)
nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos, com especial ênfase na fragilidade da autoria e na alegada condenação fundada em reconhecimento fotográfico supostamente viciado;
(iii)
subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; e
(iv)
o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões discorridas ao Id. 17073642, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas e se manifesta pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral da decisão objurgada.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer, opina pelo conhecimento do presente apelo, e no mérito pelo desprovimento do recurso. (ID. 17649890)

Conheço dos recursos, porquanto preenchem os pressupostos de admissibilidade.

1. DA ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a defesa sustenta suposta nulidade em razão da ausência de intimação do Réu para constituir novo defensor.

Contudo, a preliminar não merece ser acolhida, pois, compulsando os autos, verifica-se que, após a renúncia do causídico, o Juízo a quo adotou providências diligentes para localizar o réu. Assim, restou certificado que o Apelante se encontrava em local incerto e não sabido, motivo pelo qual procedeu-se à intimação via edital e à nomeação da Defensoria Pública para o patrocínio da causa.

Nesse sentido, a defesa técnica foi efetivamente exercida em plenário pela Defensoria que sustentou teses de mérito e de dosimetria. Vigora no processo penal o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP e Súmula 523 do STF), exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade, o que não ocorreu na espécie.

Por fim, mostra-se que o réu, ao colocar-se em situação de foragido, inviabilizou a intimação pessoal, não podendo beneficiar-se da própria torpeza para alegar nulidade, portanto, rejeito a preliminar estabelecida pela Defesa.

III – MÉRITO

A) Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

No mérito, a Defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos, afirmando, em síntese, que a condenação de
ALBERTINO BRUM
teria se apoiado exclusivamente em reconhecimento fotográfico supostamente viciado, realizado em desacordo com as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não corroborado por provas judicializadas.

Contudo, a cassação de veredicto popular por manifesta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP) é medida excepcional, admissível apenas quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada dos elementos de convicção.

Ademais, a autoria delitiva não se fundou exclusivamente no ato de reconhecimento impugnado, pois foi demonstrado no Conselho de Sentença a convicção com base em um conjunto de elementos, incluindo depoimentos testemunhais e circunstâncias fáticas debatidas em plenário, que apontaram o Apelante como autor dos disparos. (
A tese de falha no reconhecimento e a suposta confusão com irmãos do réu foram amplamente exploradas pela Defesa e rejeitadas pelos Jurados
).

Portanto, existindo nos autos versão probatória que ampara a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, no sentido de que o Apelante, mediante recurso que dificultou a defesa e por motivo torpe, ceifou a vida de uma vítima e tentou contra outra, deve prevalecer a soberania constitucional dos veredictos.

B) Dosimetria da Pena

Quanto a Dosimetria da Pena, a Defesa pugna pela redução da pena-base, a qual foi fixada acima do mínimo legal com base na valoração negativa de
quatro circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal.

Ao analisar a primeira fase da dosimetria referente ao homicídio consumado (vítima Dhemerson), verifica-se que a sentença fixou a pena-base em 14 (catorze) anos, acima do mínimo legal de 12 (doze) anos. Para tanto, o juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime.

Todavia, observa-se que a fundamentação empregada revelou-se genérica e inerente ao próprio tipo penal. Quanto à
culpabilidade
, a menção aos disparos efetuados, por si só, confunde-se com a materialidade e o dolo do tipo de homicídio, não demonstrando um
plus
de reprovabilidade que extrapole o normal à espécie. No que tange às
consequências do crime
, a referência à idade da vítima (15 anos) e à interrupção de sua vida, embora trágicas, constituem o resultado natural do delito de homicídio, não servindo como fundamento idôneo para exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

Dessa forma, afasto a valoração negativa das circunstâncias judiciais e reconduzo a
pena-base ao mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão
para o crime de homicídio qualificado consumado. Ausentes atenuantes, agravantes ou causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em
12 (doze) anos de reclusão
para este delito.

Por fim, mantém-se a pena do crime de homicídio tentado (vítima Max) em
8 (oito) anos de reclusão
, uma vez que a pena-base já fora fixada no mínimo legal na sentença de origem, conforme reconhecido na própria decisão recorrida.

Logo, diante do concurso material apresentado,
FIXO A PENA FINAL DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO.

C) Direito de Recorrer em Liberdade

Por fim, aduz a Defesa do Apelante quanto a possibilidade de recorrer em liberdade, porém, é necessário relatar que o Apelante permaneceu foragido durante a instrução e responde a condenação grave, agora redimensionada para 20 anos de reclusão, em regime fechado.

Portanto, a segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente para redimensionar a pena-base do crime de homicídio consumado, fixando a pena definitiva total em
20 (vinte) anos de reclusão
, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.